Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-57.2024.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000689-57.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE ESCOLAR. RESIDÊNCIA DOS ALUNOS FORA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar ao Município de Vila Rica/MT o fornecimento de transporte escolar gratuito a alunas residentes na Fazenda Muntum, situada em outro Estado, até a Escola Municipal Rui Ramos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Vila Rica está obrigado a fornecer transporte escolar a estudantes residentes em outro município e Estado, ainda que matriculados em escola de sua rede de ensino.

III. Razões de decidir
3. A residência das alunas está situada no município de Cumaru do Norte/PA, fora da jurisdição do ente municipal apelante.
4. A legislação impõe aos municípios o dever de transporte escolar dos alunos de sua rede, mas dentro dos limites territoriais da municipalidade.
5. A matrícula em escola situada em outro município não gera obrigação de transporte por parte do ente federado que abriga a unidade de ensino, especialmente quando há alternativas educacionais mais próximas à residência dos alunos.
6. A definição dos itinerários do transporte escolar é matéria discricionária da Administração, devendo respeitar os princípios da razoabilidade, eficiência e separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O município não está obrigado a fornecer transporte escolar gratuito a estudantes de sua rede de ensino quando estes residem em outro município ou Estado. 2. A matrícula em escola situada fora da área de domicílio do aluno, ainda que mais próxima, não impõe ao município sede da escola a responsabilidade pelo deslocamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 211, §2º; ECA, art. 53, V; LDB, art. 11, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1000409-06.2023.8.11.0087.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA RICA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000689-57.2024.8.11.0049, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Município forneça transporte escolar gratuito às alunas substituídas, da Fazenda Muntum até a Escola Municipal Rui Ramos.

Em razões de apelação (ID 255386679), o município reitera a preliminar de ilegitimidade, alegando não ter obrigação de realizar transporte porta a porta para todos os estudantes de sua rede de ensino, especialmente aqueles domiciliados fora de sua jurisdição territorial. Argumenta que a definição de itinerários, pontos de parada e critérios de oferta do transporte é discricionária, devendo pautar-se pela razoabilidade.

Nas contrarrazões (ID 255386681), o Ministério Público rebate os argumentos recursais, enfatizando que a residência das crianças está localizada no município de Cumaru do Norte/PA, não em Santana do Araguaia. Ademais, a Escola Rui Ramos é a unidade de ensino mais próxima, sendo inviável deslocar as estudantes por longa distância até outras instituições. Por fim, destaca ser dever solidário dos entes federados garantir a educação e o transporte escolar gratuito.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 283185365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT, objetivando a concessão de transporte escolar gratuito para as crianças Yasmim e Grzyella, residentes na Fazenda Muntum, até a Escola Municipal Rui Ramos, onde estão matriculadas.

A inicial (ID 255385338) narra que, desde o início do ano letivo de 2024, o ônibus escolar deixou de realizar o transporte das crianças da Fazenda Muntum até a referida escola. Apesar de diversas solicitações à Secretaria Municipal de Educação, o serviço não foi regularizado, sob a alegação de que a fazenda está localizada no Estado do Pará, próxima à divisa com Mato Grosso, não sendo área de atuação do município réu.

Foi deferida a tutela de urgência para determinar ao município a oferta de transporte escolar gratuito da Fazenda Muntum até a Escola Rui Ramos (ID 152005564).

Em contestação (ID 255386661), o município sustentou sua ilegitimidade para prestar o transporte, visto que as crianças residem no Estado do Pará, mais precisamente no município de Cumaru do Norte, não sendo sua atribuição deslocar os alunos matriculados em sua rede de ensino quando domiciliados fora de seus limites territoriais.

A sentença (ID 255386676), por sua vez, julgou procedente o pedido para determinar ao município a oferta de transporte da Fazenda Muntum até a Escola Rui Ramos, ressaltando ser esta a instituição mais próxima da residência dos alunos, ainda que situada no município vizinho. Consignou que, embora as crianças residam no Pará, uma vez matriculadas na rede municipal de Vila Rica, deve este ente viabilizar os meios necessários para sua frequência às aulas. Renovando a tutela de urgência.

Da referida sentença o apelante recorre.

Tenho que razão assiste ao município apelante.

Com efeito, as crianças residem na Fazenda Muntum, localizada no município de Santana do Araguaia, Estado do Pará, próxima à divisa com Mato Grosso, razão pela qual dificilmente pode-se exigir que o ente municipal de Vila Rica/MT se responsabilize pelo transporte escolar das menores até a escola em que estão matriculadas neste município.

A Constituição Federal, em seu art. 211, §2º, dispõe que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. No mesmo sentido, o art. 11, VI da LDB estabelece que incumbe aos municípios assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino.

Ora, se as crianças residem no território de outro município, pertencente até mesmo a outra unidade da federação, não parece razoável impor àquele que disponibilizou a vaga na rede de ensino o ônus de efetuar o transporte, podendo este serviço ser prestado pelo município em que elas estão domiciliadas.

O art. 53, V do ECA garante o acesso à escola pública próxima da residência do aluno, justamente para facilitar o cumprimento da obrigação educacional, evitando deslocamentos demasiadamente longos e perigosos. Vê-se que o intuito da norma não é impor aos municípios a obrigação de transporte ilimitado, mas sim que os estudantes possam se matricular e estudar nas instituições mais próximas de sua moradia.

No caso, consta que as menores residem a aproximadamente 30 km da escola em que estão matriculadas, havendo outras unidades de ensino estaduais e municipais, conquanto situadas em território de município diverso.

Assim, ainda que a escola de Vila Rica/MT seja mais próxima que as localizadas no município onde residem as crianças, tal fato por si só não basta para fazer incidir a obrigação de transporte pelo município réu. Se os responsáveis optaram por matricular as estudantes em unidade educacional localizada em município diverso, quando havia outras opções, devem arcar com os ônus decorrentes dessa escolha.

É certo que o direito à educação deve ser assegurado pelo Estado de forma prioritária e com a máxima eficácia possível. Contudo, a definição dos meios para sua efetivação e das responsabilidades de cada ente federado deve respeitar os limites estabelecidos na legislação pertinente, salvo situações absolutamente excepcionais e extremas, o que não se amolda aos contornos da hipótese vertente.

Ademais, forçar o município a arcar com o transporte porta a porta para toda e qualquer criança matriculada em sua rede, independentemente da localização de sua residência, configuraria ônus demasiadamente gravoso, a estender em demasia os limites da obrigação imposta pela norma, podendo levar até mesmo à inviabilização da prestação do serviço público. A atuação da Administração deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e eficiência.

Ressalte-se, ainda, que os itinerários, pontos de parada e critérios para disponibilização do transporte escolar são definidos discricionariamente pelo Poder Público, à luz dos princípios da conveniência e oportunidade, não lhe podendo ser imposta ingerência excessiva do Judiciário nesse âmbito, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Oportuno trazer a lume o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE ESCOLAR – ZONA RURAL – PRETENSÃO DE QUE OS ALUNOS SEJAM BUSCADOS NA PORTA DE CASA – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DA FAMÍLIA – PRETENSÃO LIMITADA ÀS LINHAS MESTRAS – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – ORDEM DENEGADA

1. Compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as linhas mestras instituídas pelo Poder Público, nos termos do artigo 11, da Lei do Estado de Mato Grosso n.º 8.469, de 7 de abril de 2006." (Apelação 1000409-06.2023.8.11.0087)

Ante o exposto, merece prosperar a tese recursal do ente municipal, impondo-se o provimento do apelo para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido inicial.

Isso posto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para o fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025